Tribunal: TJES
Processo: 0019851-50.2017.8.08.0545
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019851-50.2017.8.08.0545
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIDNEY DO ESPIRITO SANTO LIMA e outros
RECORRIDO: SPE - CONSTRUCAO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ULISSES ALVARES LTDA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. DISTRATO. COMISSÃO DE CORRETAGEM NÃO PREVISTA EM CONTRATO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. DESÍDIA DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N°
0019851-50.2017.8.08.0545

RECORRENTE: SIDNEY DO ESPIRITO SANTO LIMA, PAULA LORETE DA CRUZ LIMA

RECORRIDO: SPE - CONSTRUCAO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ULISSES ALVARES LTDA

JUÍZA SENTENCIANTE: TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

RELATOR:
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. DISTRATO. COMISSÃO DE CORRETAGEM NÃO PREVISTA EM CONTRATO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. DESÍDIA DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1 Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente e depois anulou o feito, em ação movida pelo autor. Sustenta que seja declarada a nulidade da sentença, para retomar o cumprimento de sentença, devendo aplicar as constrições necessárias para a satisfação integral do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve abandono da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência entende que o vício de consentimento gera a anulação de contrato e devolução imediata dos valores, bem como a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: “1. Instado a se manifestar sobre a planilha de débitos atualizada referente aos valores que desejava executar, o autor permaneceu inerte, o que, de fato, enseja a desídia autoral”.

________________

Dispositivos relevantes citados:
art. 485, III e §1º do CPC.

Jurisprudência relevante:
TJ-MG - Apelação Cível: 00302383020188130520 1 .0000.24.120318-1/001, Relator.: Des.(a) Alberto Diniz Junior, Data de Julgamento: 19/07/2024, 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/07/2024

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Indenizatória ajuizada por SIDNEY DO ESPÍRITO SANTO e PAULA LORETE DA CRUZ em face de SPE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL ULISSES ÁLVARES LTDA, aduzindo os autores terem adquirido a unidade imobiliária com a requerida. Informam ter optado pelo distrato, no entanto, do valor total pago de R$ 14.785,03 (quatorze mil, setecentos e oitenta e cinco reais e três centavos) apenas foi restituída a importância de R$ 1.659,13 (um mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e treze centavos). Assim, busca a devolução da importância de R$ 11.828,03 (onze mil oitocentos e vinte e oito reais e três centavos), além de danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

A sentença (item 028 do drive) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do NCPC. CONDENO a requerida a pagar aos autores a importância de R$ 10.793,07 (dez mil, setecentos e noventa e três reais e sete centavos), devidamente atualizada com juros de mora a contar da citação e correção monetária a incidir da data em que foi firmado o distrato, ou seja, 15/06/2016.

Fica a parte ré ciente, desde já, de que deverá cumprir com sua obrigação no prazo de até quinze dias a contar do trânsito em julgado da sentença, independentemente de nova intimação, sob pena de multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do parágrafo 1º do artigo 523 do novo Código de Processo Civil.

A sentença (item 066 do drive) afirmou que os autos estavam paralisados há mais de 30 dias:
“A paralisação do processo pelo mencionado período, por desídia do autor, configura desinteresse superveniente na efetivação da tutela jurisdicional, sendo assim, causa ensejadora de sua extinção”
, julgando extinto o processo sem resolução de mérito.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (item 067 do drive), pretendendo a reforma da sentença objurgada, alegou que a requerida realizou o pagamento de 30% de entrada, junto ao comprovante de pagamento de 5 parcelas, exceto o pagamento da 6ª parcela. Aduz que a 2ª sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito – fase de cumprimento de sentença/ é completamente contraditória, requer seja declarada a nulidade da sentença, para retomar o cumprimento de sentença, devendo aplicar as constrições necessárias para a satisfação integral do débito.

Em contrarrazões (item 067 do drive), o autor suscita a preliminar de violação de dialeticidade recursal e no mérito, pugna pela manutenção da sentença.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita, na forma dos art. 98 e 99 do CPC.

No presente caso, é evidente a relação de consumo estabelecida entre as partes, devendo a questão ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, tal como consignado pelo sentenciante.

Cinge-se a controvérsia dos autos sobre o montante faltante a ser restituído.

In casu,
coaduno com o juízo sentenciante. Vejo no item 065, que instado a se manifestar sobre a planilha de débitos atualizada referente aos valores que desejava executar, o autor permaneceu inerte, o que, de fato, enseja a desídia autoral.

Neste sentido, a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA - INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA - REGULARIDADE - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL - EXEGESE PROCESSUAL - SENTENÇA MANTIDA. Para que reste caracterizada a desídia, autorizadora da extinção do processo por abandono é de rigor a prévia intimação pessoal da parte autora, conforme preceitua o artigo 485, III, do CPC. Presume-se válida a intimação pessoal por meio eletrônico quando a pessoa jurídica está cadastrada no sistema de processo em autos eletrônicos de que trata o § 1º do art. 246 do CPC

(TJ-MG - Apelação Cível: 00302383020188130520 1 .0000.24.120318-1/001, Relator.: Des.(a) Alberto Diniz Junior, Data de Julgamento: 19/07/2024, 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/07/2024)

Assim, não há que se falar em anulação da sentença, já que o autor permaneceu inerte, mesmo sendo intimado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a r. sentença intocada, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, consoante art. 46 da Lei 9099/95. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, afastando sua exigibilidade em virtude do deferimento da assistência judiciária gratuita nos termos do art. 98, § 1º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)